Tribunal: STF
Processo: ARE 1591143
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR DANILO BENICIO DE OLIVEIRA. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DA
LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR RONALDO CARLOS DOS ANJOS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AO QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos interpostos, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS.
Pretendido, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas através das informações advindas de denúncia anônima e busca pessoal e veicular. No mérito, aabsolvição (defesa de RONALDO). Pretendida a desclassificação do tráfico de drogas para sua forma privilegiada, com aplicação do redutor máximo e fixação de regime aberto (Defesa de DANILO).
1) A - Reconhecimento de ilegalidade das informações advindas da denúncia anônima e da abordagem pessoal e veicular. Não acolhimento. Presente justa causa para a ação dos agentes. Hipótese de flagrante regular. Preliminar afastada. B - Mérito. Provas, pericial e oral, suficientes. Condenação de rigor.
2) Dosimetria das penas. A) Redução da pena-base de DANILO. Pertinência. Basilar fixada acima do mínimo legal, ante a quantidade das drogas apreendidas com os apelantes. Embora viável tal exasperação, necessário seu afastamento para evitar bis in idem na primeira e na terceira fases. Afastamento da circunstância que, contudo, não teve reflexo na pena. B) Aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Impossibilidade. Presença de elementos que demonstraram que os réus se dedicavam à mercancia ilícita, independentemente da primariedade. Elevada quantidade e diversidade das drogas apreendidas aconfirmar a situação de dedicação à traficância e ligação com organizações criminosas. Impedimento do benefício.
3) Fixação de regime diverso do fechado. Descabimento. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente Artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei nº 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5º, XLIII, da Constituição Federal e 33, § 3º, do Código Penal.
Negado provimento ao recurso de RONALDO. Parcial provimento ao recurso de DANILO, sem reflexo na pena final”
(fls. 2-3, e-doc. 221).

Embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (e-doc. 238).

Recurso extraordinário com agravo interposto por Danilo Benicio de Oliveira

2. No recurso extraordinário, o agravante não indicou os dispositivos constitucionais que alegava terem sido violados. Afirmou que, “em que pese o v. acórdão tenha reformado a sentença do juiz de primeiro grau, apenas para reduzir a pena base, deixou de analisar a minorante prevista artigo 33, § 4º, ao negar a aplicação da causa de diminuição de pena com base em argumentos genéricos e sem respaldo fático, como a quantidade de droga apreendida, que era compatível com o uso individual, e a ausência de elementos concretos de dedicação à atividade criminosa, violado assim, a própria análise do artigo” (fl. 5, e-doc. 230).

Ressaltou que “foi apreendida substância conhecida como maconha, nenhuma balança de precisão ou instrumentos para embalagem da droga foram encontrados com ele. E, nenhum valor em dinheiro foi encontrado com o recorrente, comprovando que ele se enquadra no que a doutrina chama de ‘traficante de primeira viagem’” (fl. 7, e-doc. 230).

O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 251).

3. Em 28.8.2025, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, pela  incidência das Súmulas 279 e 284 deste Supremo Tribunal, por ausência de ofensa constitucional direta e contrariedade ao princípio da adequação (e-doc. 253).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que, “diferentemente do que entendeu a decisão agravada, a questão debatida no Recurso Extraordinário é eminentemente constitucional. Não se busca a simples análise da legislação federal (Lei de Drogas), mas sim a correta aplicação de princípios constitucionais que norteiam a dosimetria da pena” (fl. 4, e-doc. 260).

Insiste em que “o cerne do recurso é demonstrar que a negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fundamentada exclusivamente na quantidade de entorpecentes, sem a presença de outros elementos que comprovem a dedicação do agente a atividades criminosas, ofende diretamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF)” (fl. 4, e-doc. 260).

Salienta que “o Recurso Extraordinário não pleiteia o reexame de fatos ou provas, mas sim a revaloração jurídica de um quadro fático já delimitado e incontroverso nos autos” (fl. 4, e-doc. 260).

Reitera que “os fatos são: o Agravante é primário, possui bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. O único elemento utilizado para afastar o redutor foi a quantidade de droga apreendida” (fl. 5, e-doc. 260).

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, requer-se que o presente Agravo seja conhecido e provido para o fim de:
a) Cassar a r. decisão agravada, que inadmitiu o Recurso Extraordinário;
b) Determinar o processamento e a subida do Recurso Extraordinário para a devida análise de mérito por este Egrégio Supremo Tribunal Federal;
c) Subsidiariamente, caso entenda-se que a causa se encontra suficientemente instruída, que seja desde logo julgado o mérito do próprio Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC, para reconhecer a violação aos dispositivos constitucionais apontados e, por conseguinte, aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, fixar o regime inicial aberto e expedir o competente alvará de soltura” (fl. 6, e-doc. 260).

O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões, pedindo desprovimento do recurso (e-doc. 269).

Recurso extraordinário com agravo interposto por Ronaldo Carlos dos Anjos

5. No recurso extraordinário, o agravante não apontou os dispositivos constitucionais que teriam sido contrariados pela decisão recorrida. Sustentou ser “cristalina a ausência de fundada suspeita para justificar os procedimentos, já que não há registro de denúncia anônima, além de alegações genéricas, que não configuram justa causa necessária para legitimar as buscas realizadas pela polícia” (fls. 5-6, e-doc. 234).

Argumentou que “não foi comprovada a origem das supostas informações, portanto, desferido em desfavor do Recorrente o ônus de uma conduta sem que este, ao menos, tenha ciência de onde veio o dedo acusador que contra ele se levantou” (fl. 6, e-doc. 234).

Asseverou que “a autoria delitiva em relação ao Recorrente não restou comprovada, as provas produzidas em audiência são frágeis e contraditórias para embasar um decreto condenatório, visto que os depoimentos dos policiais são conflitantes, possuindo valor probante, apenas se consonantes com as demais provas dos autos” (fl. 16, e-doc. 234).

Estes os pedidos:
“Ex positis, requer seja reforma o vosso acórdão proferido pela Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de que sejam consideradas nulas as provas coletadas por meio da busca pessoal e veicular, assim como todas as provas decorrentes, retirando-as dos autos e o absolvendo por falta de prova da existência do fato, com fulcro no artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal.
Alternativamente, a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso IV do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a absolvição diante da incidência do princípio do in dubio pro reo, com fulcro
no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal” (fl. 17,
e-doc. 234).

O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento (e-doc. 250).

6. Em 28.8.2025, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual inadmitiu o recurso extraordinário, pela  incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal, por ausência de ofensa constitucional direta e contrariedade ao princípio da adequação
(e-doc. 255).

No recurso extraordinário com agravo, o agravante afirma que, “no caso em comento, há situação concreta que converge ao exame deste Recurso Extraordinário por esta Egrégia Corte, eis que, a inobservância da Lei Federal implica na afronta ao artigo 5º, inciso LIV da Constituição Federal, bem como restringe o direito do agravante consagrado no artigo 5º, inciso XV da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 264).

Salienta que “a providência tomada pelo estado, através dos policiais civis, resultou ao agravante constrangimento, dissabor e prejuízo, ofendendo também o seu direito à intimidade e privacidade, direitos fundamentais guarnecidos pelo artigo 5º, inciso X da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 264).

Acrescenta que “também resta afronte ao artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal, posto que, há incontroversa existência de dúvida acerca da verdade real em relação ao fato sub judice razão pela qual, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, é imperativa a absolvição do agravante, afastando do poder judiciário o peso de condenar um possível inocente nas custosas penas do crime de tráfico de entorpecentes” (fl. 13, e-doc. 264).

Conclui que “a discussão deste recurso não permeia reexame de provas, mas alude, exclusivamente, à seara jurídica da questão, o que afasta a incidência da Súmula 279 desta Egrégia Corte” (fl. 14, e-doc. 264).

Estes os pedidos:
“Data maxima venia, a fundamentação da decisão recorrida não pode prosperar, eis que resta nítida a presença de todos os requisitos necessários para a admissibilidade do Recurso Extraordinário, o qual se encontra respaldado na Constituição Federal.
Pede-se, pois, a reconsideração do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto para que seja conhecido e provido, a partir de uma devida análise do mérito nele alegado” (fl. 15,
e-doc. 264).

O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões, pedindo desprovimento do recurso (e-doc. 271).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
Recurso extraordinário com agravo interposto por Danilo Benicio de Oliveira
 
7.  Razão jurídica não assiste ao agravante.

8. Pretende-se, no recurso extraordinário com agravo, o afastamento dos óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário e o reconhecimento da aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

9. Em relação ao pedido de aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, as instâncias ordinárias negaram a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), pelo não preenchimento dos requisitos legais, considerada a dedicação do agravante a atividades criminosas. Como assentou o Tribunal paulista, “pelas próprias circunstâncias concretas, com apreensão, entende-se, de expressiva quantidade de drogas (2264,9g ‘Maconha’) e pela forma de como foi apreendida (dentro de uma peça de veículo, necessitando de aparato especial para abertura da mercadoria), restou demonstrado que ele se dedicava à traficância, com grau incontestável de profissionalismo, sem ignorar, ainda, o fato de terem utilizado dos serviços de uma transportadora para realizar a entrega da peça veicular contendo mercadoria ilícita, encomendada e vinda de outro Estado da Federação” (fl. 29, e-doc. 221).

10. O decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, no sentido de que a dedicação a atividades ilícitas é suficiente para afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pelo não atendimento dos requisitos necessários para a incidência do benefício. Assim, por exemplo:
“DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, no caso concreto, consta do acórdão impugnado que a minorante do art. 33,
§ 4º, da Lei 11.343/2006 foi afastada com fundamento em elementos probatórios, tais como a apreensão de balanças de precisão e aparelhos celulares (petrechos do tráfico), a confissão inicial do réu em vídeo sobre a posse e a destinação da droga, a investigação prévia da Agência de Inteligência e a quantidade expressiva do entorpecente.
2. Controvérsia restrita à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.556.764-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2025).

“Direito Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Inadequação da via eleita. Tráfico de drogas. Causa de diminuição do Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Não cabimento. Dedicação a atividades criminosas. Reexame de fatos e provas. Recurso não provido.
(...)
III. Razões de decidir
4. O indeferimento da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentado em elementos concretos que evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas.
5. Eventual revisão da aplicação da minorante demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido” (HC n. 267.343-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.3.2026).

11. Para rever o entendimento adotado pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher a pretensão do agravante de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, seria imprescindível a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.

12. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 11.343/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.

13. Mantidas as penas de cinco anos de reclusão e quinhentos
dias-multa, definidas pelas instâncias ordinárias, não se há cogitar de fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena nem de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

Recurso extraordinário com agravo interposto por Ronaldo Carlos dos Anjos

14. Pretende-se, no recurso extraordinário com agravo, o afastamento dos óbices pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, o reconhecimento da ilicitude das buscas pessoal e veicular e a nulidade das provas colhidas. 

15. Consta dos autos que, em 15.5.2024, o juízo da Vigésima Sétima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, na Ação Penal n. 1533010-53.2023.8.26.0228, condenou o agravante às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Tem-se na sentença condenatória:
“De proêmio, afasto a arguição da Defesa de Ronaldo quanto à nulidade da prova e assim notadamente em razão da prova da materialidade não ter decorrido de busca pessoal, mas sim de diligência junto à empresa de transportes, conforme se verifica das imagens trazidas no primeiro link de fls. 244. Ressalte-se que diligência que resultou na apreensão da peça automotiva que continha entorpecentes, peça que fora transportada tendo como destinatário o acusado Danilo, como demonstram fls. 69/71.
Mas ainda que desta forma não fosse, por presentes os requisitos do artigo 240, § 1º, ‘d’, ‘e’ e ‘h’ e § 2º do Código de Processo Penal, se teria legitimadas as buscas pessoal e veicular que fossem realizadas pelos policiais e, desta forma e via de consequência, lícita a prova produzida.
Veja-se que, conforme prova colhida, os policiais receberam informações prévias acerca do recebimento de entorpecentes por pessoa, cujas características físicas foram fornecidas, que iria à empresa de transportes KM a bordo de um veículo Uno. A informação, anônima, ainda dava conta de que as drogas viriam acondicionadas em peça veicular vinda do Estado do Mato Grosso e, neste cenário, foram os investigadores ter em tal empresa, confirmando que, efetivamente, havia peça veicular a ser recebida naquela data, a qual vinha do Estado de Mato Grosso.
As circunstâncias, por óbvio, incutiram-lhes fundadas suspeitas de prática de crime, uma vez que não se tratou de mera informação solta e desencontrada, mas sustentada por notícia dada pela empresa de que, insista-se, realmente havia peça de veículo a chegar a destinatário da Capital vinda do Mato Grosso, tudo mais do que sintomático no sentido de que ali estava objeto de crime. Assim foram os depoimentos dos policiais e, nesta medida, legitimada a ação. (...)
Não há consistência, portanto, na arguição de nulidade trazida pela Defesa, a qual fica repelida.
No mérito propriamente dito, a ação penal é de ser julgada procedente.
A materialidade restou evidenciada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/15, pelo auto de exibição e apreensão das drogas de fl. 18, bem como pelo laudo de exame químico-toxicológico juntado a fls. 72/74, prova técnica que atestou conterem tetraidrocanabinol as substâncias apreendidas quando dos fatos. A prova oral produzida em juízo também faz prova da materialidade da infração.
A autoria, por seu turno, igualmente é certa e pode ser comprovada pela prova oral produzida em juízo e pelas imagens de
fls. 244, além dos documentos de fls. 69/71 em nome do réu Danilo (nota fiscal da peça automotiva e documentação concernente ao frete). (...)
A negativa dos réus quanto ao envolvimento de Ronaldo no tráfico de entorpecentes foi desmentida pela prova produzida, tendo, de outro viés, sido confirmada a prática delitiva por Danilo e inclusive pelas provas documentais de fls. 69/71. (...)
Ora, de se verificar que os réus foram ao local dos fatos, juntos e conluiados, para recebimento da peça veicular contendo o entorpecente. Verifica-se que, a despeito do destinatário do câmbio automotivo ser o réu Danilo, ele estava acompanhado de Ronaldo, este que, por sua vez, pese negar qualquer envolvimento nos fatos, estava justamente na transportadora ocupando o Uno preto para retirada da mesma peça, exatamente como fora informado em notícia prévia trazida aos policiais, notícia que motivou a diligência ao local, como já se explicitou em análise preliminar.
As imagens que demonstram a verdade dos relatos trazidos, pois no primeiro link de fls. 244 se verifica que o funcionário da empresa, ao entrar no escritório onde estão os réus sendo abordados pelos policiais, sequer se surpreende, o que dá a certeza de que os investigadores o tinham perquirido acerca do recebimento de peça veicular previamente à chegada dos acusados e, por tal razão, justamente quando estes últimos estavam ali para receber o objeto, foram desde logo abordados.
Noutro giro, é evidente que, tendo as informações que culminaram com a diligência policial especificado que se tratava de peça grande, veicular, oriunda do Estado do Mato Grosso do Sul, não foi difícil aos funcionários da empresa identificá-la e, via de consequência, identificar o seu destinatário pela nota fiscal do transporte correlata, não tendo qualquer cabimento em questionamento feito neste particular. A identificação dos réus, assim, se deu por tal motivo e, a somar, ainda chegaram eles na empresa a bordo do malfadado Uno, que era ocupado por pessoa com as características passadas, tudo a dar a certeza da verossimilhança da notícia prévia recebida e a justificar a abordagem de pronto. (...)
Os elementos colhidos não autorizam, pois, a absolvição pretendida. Sendo imperiosa a condenação e de ambos os réus, posto que conluiados e previamente ajustados, como explanado na inicial, passo a dosar as penas. (...)
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR, como incursos nas sanções do artigo 33 caput da Lei nº 11.343/2006, os réus (i) DANILO BENICIO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de
5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e à pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal; (ii) RONALDO CARLOS DOS ANJOS, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e à pena pecuniária de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal” (fls. 2-10, e-doc. 168).

16. Em 10.4.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 153301053-2023.8.26.0228/SP, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a alegação de ilicitude das buscas pessoal e veicular realizadas pelos policiais civis e negou provimento ao recurso do agravante Ronaldo Carlos dos Anjos, nestes termos:
“Dito isso, observa-se que os agentes públicos atenderam adequadamente aos requisitos legais para a apuração dos fatos. Sem razão a irresignação defensiva sobre a ação ter se iniciado de forma irregular, através de denúncia anônima, ou mesmo nulidade diante da abordagem realizada pelos policiais civis após, ressalta-se, fortes suspeitas de empreitada criminosa pelos réus. Justificada, portanto, a abordagem e revistas pessoal e veicular realizadas, à luz do quanto autorizado expressamente em nossa legislação adjetiva (artigo 244 do Código de Processo Penal).
Além da legal atuação dos policiais, é fato e sabido que o crime de tráfico possui a natureza de crime permanente, autorizando a ação policial, não havendo que se falar em vício. (...)
Portanto, presente flagrante, sequer importaria como os policiais chegaram até os acusados. De qualquer maneira, conforme depoimentos dos policiais civis, estes receberam, por meio de informação privilegiada, notícia de que RONALDO receberia uma carga ilegal, com características pessoais de ser careca e usar óculos, e que utilizaria o veículo Pálio para transportá-la. Assim, com os dados obtidos, em diligência, visualizaram, então, o veículo e o motorista com as características informadas, sendo que, na sequência, optaram por realizar a abordagem. Tudo, então, que bem legitimava a diligência, com os policiais agindo, na verdade, por dever de ofício. Nenhuma irregularidade, portanto.
Por fim, não se poderia ignorar que, se irregularidade na prisão em flagrante existisse, ela teria sido sanada com o posterior processamento dos autos, onde a prova, respeitado o princípio do contraditório, bem como o da ampla defesa, que garantiria sua legalidade e, por consequência, do devido processo legal, legitimaria seu resultado (no caso, a final condenação imposta), concluindo, então que nada de irregular, agora, naquela inicial conduta, poderia surtir efeito.
Assim, respeitados os esforços técnicos da douta Defensora, foi bem delineado o estado de flagrância e a legalidade da atuação dos agentes públicos, não havendo que se falar, no caso em comento, em ilicitude de provas. (...)” (fls. 9-20, e-doc. 221).

17. Na espécie, pelas conclusões das instâncias antecedentes, os policiais civis realizaram as buscas pessoal e veicular por terem tido fundadas razões para suspeitarem de flagrante da prática de ato ilícito. Durante a abordagem, os policiais apreenderam mais de dois quilos de maconha (2.264,9g).

Ao proferir a sentença condenatória, o juízo sentenciante destacou que “não se tratou de mera informação solta e desencontrada, mas sustentada por notícia dada pela empresa de que, insista-se, realmente havia peça de veículo a chegar a destinatário da Capital vinda do Mato Grosso, tudo mais do que sintomático no sentido de que ali estava objeto de crime. Assim foram os depoimentos dos policiais e, nesta medida, legitimada a ação” (fl. 3, e-doc. 168).

Corroborando com esse entendimento, o Tribunal estadual concluiu que “os agentes públicos atenderam adequadamente aos requisitos legais para a apuração dos fatos. Sem razão a irresignação defensiva sobre a ação ter se iniciado de forma irregular, através de denúncia anônima, ou mesmo nulidade diante da abordagem realizada pelos policiais civis após, ressalta-se, fortes suspeitas de empreitada criminosa pelos réus. Justificada, portanto, a abordagem e revistas pessoal e veicular realizadas” (fl. 9, e-doc. 221).

As informações dos autos revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, ressaltando-se que os policiais civis receberam denúncia anônima de que haveria um indivíduo recebendo drogas acondicionadas no interior de peças de veículos. Ao realizaram o monitoramento da transportadora responsável pelo transporte das peças, os policiais civis observaram o agravante e o corréu recebendo uma caixa e fazendo o pagamento do frete, quando, então, realizaram a abordagem, que resultou na apreensão de significativa quantidade de drogas acondicionadas no interior de peça automotiva.

18. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, são cabíveis buscas pessoal e veicular, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

19. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DEGRAVAÇÃO DOS DADOS TELEFÔNICOS OBTIDOS NA INVESTIGAÇÃO: DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE
n. 1.542.131-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUTORA DO ART. 33,
§ 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO DESTOA AO ENTENDIMENTO FIRMADO
NO TEMA 712 DA REPERCURSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 
5. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, no qual a Polícia Rodoviária Federal foi anteriormente alertada sobre um veículo que supostamente transportava drogas na BR 101. Com base em tais informações, os policiais começaram a realizar buscas com o fim de identificar o veículo. Os agentes policiais, então, avistaram o carro do acusado, o qual empreendeu fuga. Após breve perseguição, o veículo atolou e os agentes encontraram 170kg de entorpecentes (maconha). (...) 
8. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.545.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.9.2025).

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade das buscas veicular, pessoal e domiciliar. Fundadas razões para a diligência. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Flagrante ilegalidade inexistente. Agravo regimental desprovido. (...) 
III. Razões de decidir 
3. No julgamento do Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, esta Corte se pronunciou no sentido de que é lícita a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, no qual há um ininterrupto estado de flagrância. 
4. Demonstrada a existência de fundadas razões para as buscas pessoal, veicular e domiciliar, não há falar em nulidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes. (...)
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 264.723-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.1.2026).

As buscas pessoal e veicular na espécie estão, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.

20. Considerados os dados dos autos, para rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias e, eventualmente, concluir pela ilicitude das buscas pessoal e veicular e pela nulidade das provas colhidas, seria necessária a análise do co